Tribunal: TJSP
Processo: 1048406-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048406-68.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
PERSI
MELO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048406-68.2019.8.26.0002 -Voto no 27006
2
VOTO No
27.006
A.C. No
1048406-68.2019.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
ROGÉRIO PERSI MELO
APDO:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Justiça
gratuita. Pedido formulado nas razões de apelação. Indeferimento
e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo.
NÃO CONHECIMENTO: O apelante manteve-se inerte, deixando
de cumprir a determinação para o recolhimento do preparo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 181/189, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato bancário ajuizada por Rogério Persi Melo contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
O autor apela a fls. 198/211 pleiteando inicialmente a
concessão da gratuidade processual e, por fim, a reforma da sentença.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 214/233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048406-68.2019.8.26.0002 -Voto no 27006
3
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido diante da deserção
apresentada.
O apelante requereu a gratuidade processual das razões
de apelação.
Foi
determinada
a
juntada
de
documentos
comprobatórios da impossibilidade financeira do recolhimento do preparo,
porém, diante da inércia do autor (fl. 291), o beneficio foi indeferido com
concessão de prazo para o recolhimento da taxa judiciária (fls. 292/293).
Acontece que o prazo concedido decorreu sem qualquer
manifestação do apelante (fl. 295).
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido
de acordo com o disposto no § 2o do art. 1.007 do CPC.
A
apelação
encontra-se
irremediavelmente
comprometida, diante da ausência de recolhimento do preparo.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação.
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas judiciais de modo a evitar prejuízo ao Erário, pois os
pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados por segurança às
partes e garantia do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048406-68.2019.8.26.0002 -Voto no 27006
4
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
que se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR